Tribunal: TJDFT
Processo: 0752215-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de consulta ao sistema INFOJUD.
2. No caso, a penhora via Bacenjud, bem como via Renajud não foram aptas à satisfação da execução, tendo o d. Magistrado indeferido o pedido de consulta ao INFOJUD com base na excepcionalidade da medida, exigindo o prévio esgotamento das diligências com intuito de localizar bens passíveis de constrição.
3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido.